Tribunal: STF
Processo: RE 110202
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE DEPOSITO DO FGTS.
DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL, HAVENDO
INTERVENÇÃO OU OPOSIÇÃO DO BNH, GESTOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO
DE SERVIÇO, A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 125, I, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 01, DE 1969, QUE REVOGOU A PARTE FINAL DO
ARTIGO 22 DAS LEI N. 5.107/66).
PRECEDENTES: CJ 6.243, RTJ 96/574; CJ 6.250, RTJ 96/582; CJ 6.287,
RTJ 103/104 E RE 92.317, RTJ 99/746.
RE CONHECIDO  E PROVIDO.